Tribunal: STF
Processo: ARE 1553819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Exercícios de 2014 a 2019 - Município de São Paulo — Procedência em primeiro grau - Cessão dos direitos de exploração comercial de uso da imagem, voz e apelidos que não se configura em prestação de serviço - Obrigação que se configura em dar e não de fazer - Precedentes desta C. Corte - Formas de fixação e incidência de juros e correção monetária que acompanham o entendimento jurisprudencial das Instâncias Superiores - Condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00 — Pretendida sua majoração, a teor do art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC — Ilegitimidade recursal da apelante — Direito exclusivo do advogado — Inteligência do art. 85, § 14, daquele diploma legal - Sentença mantida - Recursos, oficial e voluntário da contribuinte não conhecidos, improvido o apelo municipal.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com a edição da Lei Complementar nº 116/2003, passou-se a incluir a mencionada atividade como sujeita ao ISSQN, constando de sua lista anexa no item 3, subitem 3.02: “3 Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. (...) “3.02- Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda”.



    No entanto, a despeito da atividade ter sido incluída no rol de serviços tributáveis pelo ISSQN, esta inclusão, por si só, não lhe empresta o caráter de serviços.



    Segundo a lição de Aires Barreto, prestar um serviço consiste “na prestação de esforço humano a terceiros, com conteúdo econômico em caráter negocial, sob o regime de direito privado, tendente à obtenção de um bem material ou imaterial” (ISS na Constituição e na lei 2ª. ed. São Paulo: Dialética, 2005, p. 292).



    [...]



    O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.136/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/09/2010, com repercussão geral reconhecida), reconheceu que a discussão envolve matéria eminentemente constitucional, pois diz respeito ao próprio conceito de “serviços” contido na Constituição Federal.



    Foi a partir da conclusão de que a atividade desenvolvida na locação de bens móveis não poderia ser considerada um serviço, que a Suprema Corte entendeu que o aludido imposto não poderia incidir nesses casos.



    Por essa razão, estabeleceu na Súmula Vinculante nº 31: “é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISS sobre locação de bens móveis”.



    Destarte a cessão de marca ou imagem configura nítida obrigação de dar, que se opera pela simples transmissão temporal do direito para que outro tenha a fruição mediante certa remuneração, que não importa ou demanda de parte do cedente qualquer outra atividade que não a de dar ou ceder, pois o cedente não serve, não presta atividade de qualquer ordem que implique obrigação de fazer, a que se possa considerar locação de serviços.



    Portanto, quando a Lista inclui fatos que não configuram prestação de serviço, por afastada a idéia de trabalho, de esforço humano, de um “facere”, viola o disposto no artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, como já proclamou o E. Supremo Tribunal Federal, em se tratando de locação de bens móveis, o mesmo ocorrendo, por identidade de razões, no caso da cessão de direito de marca ou de imagem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente